Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. REVISIONAL. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da pesquisa nos sistemas DECRED e DIMOF, quando oportunizada a juntada de documentos hábeis aos deslinde da controvérsia. Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo nulidade a ser reconhecida. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. Se não houve comprovação do aumento da capacidade financeira do devedor dos alimentos, inviável a majoração para percentual maior do que aquele que se buscou revisar.